Tribunal: STF
Processo: RE 1570662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:
 
“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o reconhecimento de ilegitimidade ativa de associação para propor ação civil pública. 2. O agravante sustenta que a associação atuaria como mera representante dos consumidores em ação coletiva de rito ordinário, o que dispensaria autorização expressa dos associados, e que a discussão remonta à natureza da ação proposta (ação civil pública ou ação coletiva sob rito ordinário) e à atuação da associação (substituição ou representação processual). 3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reconheceu a ilegitimidade ativa da associação por ausência de autorização expressa dos associados, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, e determinou a vista ao Ministério Público Estadual para assumir a titularidade da ação civil pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia sobre a ilegitimidade ativa de associação em ação civil pública, decorrente da necessidade de autorização expressa dos associados e da natureza de sua atuação (substituição ou representação processual), possui caráter infraconstitucional, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, visto que as alegações do agravante são impertinentes e visam à rediscussão de matéria já decidida e em consonância com a jurisprudência da Corte. 6. A controvérsia sobre a legitimidade ativa de associação para propor ação civil pública, especialmente quanto à necessidade de autorização expressa dos associados e a natureza da atuação (substituição ou representação processual), remete à análise da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei 7.347/1985 e o art. 5º, V, da mesma lei. 7. Eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência desta Corte e a Súmula 279 do STF (reexame de fatos e provas) e o tema 339 da repercussão geral (ausência de ofensa direta à Constituição Federal na discussão de matéria infraconstitucional). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 200 – ID: ffc1b3f4, p. 1-2)
 
Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade e ao interesse processual de associações genéricas para o ajuizamento de ações coletivas. 
Reitera-se que “o objeto social da ABC é amplo e genérico e não constituiu, verdadeiramente, uma associação civil destinada a representar interesse de classe ou categoria, mas um mero instrumento jurídico para o intento de enriquecimento sem causa” (eDOC 201 – ID: 19fce60d, p. 4).
Alega-se, no ponto, que o acórdão embargado diverge da orientação firmada no julgamento do ARE 1.334.828/BA, em que fixada a ilegitimidade de associação genérica para mover ação civil pública.
É o relatório.
Decido.
Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 
De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento do ARE 1.334.828, Rel. Min. Flávio Dino, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF.
Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência.
À distribuição na forma regimental (art. 335, § 3º, do RI/STF).
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente